Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020160-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE:
ADEMILSON PINTO FIGUEIREDO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1003644-92.2021.811.0008 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de injúria real e ameaça, perpetrados em face de Regiele de Campos Polido e Valderson de Campos Polido.
Após contextualizar os fatos, o subscritor do writ sustenta a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o prisma da ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado, o qual, a propósito, além de negar o cometimento dos ilícitos, assevera que, em verdade, foi ele quem sofreu as agressões “por motivo de ciúmes e depois preso injustamente” (sic – ID 108431465 – pág. 02); e acrescenta, no que pertine ao periculum libertatis, que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imposição do ergástulo na suposta necessidade de garantir da ordem pública, mas não indica em que medida a liberdade do increpado põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, olvidando que se trata de indivíduo detentor de predicados pessoais abonatórios e que sequer foi representado criminalmente pelas supostas vítimas, sendo, portanto, descabida a sua manutenção em cárcere e viável a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Por tudo o que expõe, o firmatario do remédio heroico requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aplicando-se-lhe “qualquer outra medida cautelar”. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 108431481 ao ID 108431466.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADEMILSON PINTO FIGUEIREDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator